Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Tese. Inexistência Dano moral. Redistribuição honorários de sucumbência. Rejeição
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor arbitrado a título de compensação dos danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da tese de inocorrência do dano moral e da redistribuição dos honorários de sucumbência ante o acolhimento parcial do recurso para reduzir o valor arbitrado.
III. Razões de Decidir
3. O voto proferido analisou expressamente a tese de inocorrência do dano moral e concluiu pela violação aos direitos de personalidade.
4. No que tange aos honorários de sucumbência, a redução do valor arbitrado a título de danos morais não tem o condão de configurar sucumbência recíproca, a teor do enunciado de súmula 326 do STJ.
5. É nítido que a embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para reexame da matéria”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 326 STJ.